Tribunal: TJSP
Processo: 2099930-64.2017.8.26.0000
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CORRUPÇÃO PASSIVA. PREFEITO. AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA.
PRELIMINARES. NULIDADE DA APURAÇÃO, INÉPCIA DA DENÚNCIA (FORMAL) E ATIPICIDADE DA CONDUTA. Questões já apreciadas e repelidas por esta C. Turma Julgadora, pelos V. Acórdãos de fls. 775/783 e fls. 804/807, permanecendo inalteradas as razões que as fundamentaram, considerando-se que os novos argumentos não tiveram o condão de

Ementa:
CORRUPÇÃO PASSIVA. PREFEITO. AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA.
PRELIMINARES. NULIDADE DA APURAÇÃO, INÉPCIA DA DENÚNCIA (FORMAL) E ATIPICIDADE DA CONDUTA. Questões já apreciadas e repelidas por esta C. Turma Julgadora, pelos V. Acórdãos de fls. 775/783 e fls. 804/807, permanecendo inalteradas as razões que as fundamentaram, considerando-se que os novos argumentos não tiveram o condão de modificar o panorama delineado, cujo desfecho se mantém, por seus próprios e jurídicos fundamentos. INÉPCIA DA DENÚNCIA (MATERIAL) E OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. Alegações que se confundiam com a questão de fundo. Análise escusável diante da improcedência ora reconhecida.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. Possibilidade. Fragilidade das provas. Documentos que se revelaram demasiadamente insuficientes a vincular e estabelecer um nexo entre os pagamentos realizados por empresário a terceiros (carros de som e conserto da viatura da Guarda Municipal) e a suposta solicitação feita pelo Alcaide. Prova oral precária. Adoção do in dubio pro reo.
IMPROCEDÊNCIA.